Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE. DEFERIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial que visava, entre outros pedidos, a condenação do BANCO PAN S.A a dano moral, todavia, esse pedido foi julgado improcedente. O recorrente suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o lançamento indevido de restrição de alienação fiduciária no carro se deu em 17/03/2022, retirado voluntariamente em 09/02/2023, mas reinserido em 10/02/2023 e que ainda ativo. Aduz que a conduta da recorrida ultrapassa o razoável e que atinge o direito a ter o bem adquirido livre e desimpedido. Afirma que em que pese haver decisão judicial determinando a retirada do gravame até o tempo da interposição do recurso a baixa não tinha ocorrido. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja o requerido/recorrido condenado ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) decorrente da falha na prestação dos serviços.
2- Recurso próprio, tempestivo. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora é deferida, consoante a comprovação de hipossuficiência acostada aos autos (IDs 53177020, 53177019). Foram apresentadas contrarrazões no ID 53177029 em que o recorrido alega preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.
3 - Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4- O cerne da questão consiste na análise quanto ao cabimento ou não da fixação de indenização por danos morais.
5 - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6 - Dispõe o art. 16 da Resolução CONTRAN N. 689 de 27/09/2017, que cabe à instituição credora informar a quitação das obrigações do devedor ao órgão ou entidade executiva de trânsito, o qual procederá à baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias. Contudo, ainda que tenha restado incontroverso nos autos que o recorrido não cumpriu sua obrigação, nos termos da citada resolução, a demora na baixa do gravame isoladamente não legitima a reparação por dano moral. Tal entendimento foi firmado no STJ, consolidado no Tema Repetitivo n. 1078: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa" (REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). Somente será devida indenização por dano moral quando comprovado o real prejuízo ou transtornos que transbordem o mero aborrecimento e atinjam a honra e dignidade do consumidor. Precedentes: (Acórdão 1647509, 07079246520228070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7- O requerente não logrou êxito em comprovar que tenha sofrido qualquer prejuízo. Limitou-se a afirmar que sofreu dano moral pelo fato de ter sido impossibilitado de proceder à transferência do veículo em razão do lançamento indevido de restrição.
8- O atraso na baixa do gravame isoladamente não é capaz de macular a imagem ou honra do requerente. Não é necessária a reparação de danos morais, pois a situação suportada não ultrapassou a esfera dos aborrecimentos.
9 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.
10 - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.